Tribunal: TJDFT
Processo: 0741881-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SNIPER. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FERRAMENTA DISPONÍVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE. NÃO HÁ MOTIVOS PARA O INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
2. Conforme informado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local.
3. Em atenção aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução que devem nortear a condução do processo e ponderando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante, sobretudo quando observado que as pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, se mostraram infrutíferas.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.